Tribunal: TJDFT
Processo: 0734220-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. REALIZADA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEVIDA.
1. Revela-se correto o cálculo realizado pela Contadoria e homologado pelo juízo em sede de cumprimento de sentença de ação civil pública, quando atualizado corretamente a partir dos valores devidos, por todo o período considerado até a data de hoje.
2. Ausente divergência na aplicação dos juros e de correção monetária nos cálculos realizados pela Contadoria, não há que se falar em recálculo de valores.
3. Recurso conhecido e não provido.